Tribunal: TJDFT
Processo: 0729081-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729081-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISELENA FETTER AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Liselena Fetter contra a decisão de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença nos autos 0752197-13.2023.8.07.0001 (13a Vara Cível de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na: (a) (in)viabilidade da suspensão processual do cumprimento de sentença ajuizado pela agravada (CERES – Fundação de Seguridade Social), sob a fundamentação de necessidade de se aguardar o julgamento definitivo da PET 12.482/DF, perante o Superior Tribunal de Justiça; (b) definição do termo inicial do prazo prescricional; (c) (in)ocorrência de prescrição da pretensão executória; (d) (in)adequação da via eleita para a devolução dos valores recebidos por força de decisão de natureza precária; (e) (in)viabilidade de devolução da complementação de aposentadoria; (in)ocorrência de excesso de execução. Eis o teor da decisão ora revista: O executado impugnou o cumprimento de sentença (ID 194700625), alegando a inexistência de título executivo judicial, uma vez que não constou no acórdão a determinação de devolução de valores. Alegou a inadequação da via eleita, uma vez que eventual ressarcimento deveria ser pleiteado em ação própria. Defendeu que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição, cujo prazo na hipótese seria trienal, por se basear na vedação ao enriquecimento sem causa, haja vista que os valores que a exequente pretende reaver foram recebidos pelo executado por força de decisão concessiva de tutela de urgência posteriormente revogada, momento que iniciou o prazo prescricional, quando seja, 25/04/2007 ou, ainda, em 13/06/2018, data do trânsito em julgado do acórdão da ação que fundamentou esta cobrança. Subsidiariamente, defendeu a prescrição quinquenal para a pretensão de exigibilidade de decisão judicial, tendo o exequente até 13/12/2023 para perseguir o débito. Afirmou a inépcia do pedido de cumprimento de sentença, ante a ausência do demonstrativo do débito. Alegou, outrossim, não estar sujeito à devolução dos valores, por consistirem em benefício previdenciário recebido de boa-fé, amparado por decisão judicial, não sendo possível a repetição da complementação, tendo em vista a sua natureza jurídica. Asseverou que há excesso de execução, consistente devido a não aplicação do Taxa Referencial – TR, indicado como índice correto pela parte, afirmando, ainda, como um eventual valor devido a quantia de R$ 170.071,27. Ressaltou a suspensão dos autos até o julgamento da PET 12.482/DF. Requereu, ao final, a procedência dos seus pedidos e a concessão da gratuidade de justiça. A exequente apresentou petição, impugnando o pedido de gratuidade de justiça, bem como argumentou que a impugnação é improcedente, pois o prazo prescricional aplicável ao caso concreto seria de dez anos, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, além de que os valores recebidos com amparo em decisão liminar posteriormente revogada devem ser repetidos (ID 196690672). É o relato. Decido. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, à executada para comprovar a necessidade do benefício, devendo apresentar cópia do último contracheque, bem como as faturas do cartão de créditos e extratos bancários dos últimos três meses. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Em relação à inadequação da via eleita e de inexistência de título executivo judicial, é certo que os valores percebidos pelo executado a título precário, amparado pela decisão liminar subsequentemente revogada, devem ser restituídos à exequente, sendo que nos termos do art. 302 do CPC a parte que se beneficiou com a tutela precária é responsável pelos prejuízos causados a outrem. Trata-se de questão já analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, tendo sido firmada a seguinte tese: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago" (Tema 692). Nesse sentido, independente da boa-fé da parte, a reforma ou revogação da tutela provisória enseja a devolução dos valores, sendo uma consequência lógica da improcedência do seu pedido, ocasionando na cobrança de valores, sem a necessidade de ajuizamento de uma ação autônoma com essa finalidade. Em relação à inépcia do pedido de cumprimento de sentença pela ausência de demonstrativo do débito, uma vez mais razão, não assiste a parte, uma vez que foram apresentados os cálculos, conforme ID 182524692. Portanto, rejeito as preliminares. Em relação à prescrição, apesar da irresignação da executada, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é decenal o prazo prescricional para pleitear a devolução dos valores de benefício previdenciário complementar que foram recebidos por força de decisão concessiva de antecipação de tutela posteriormente revogada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGO. DECISÃO PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. "É devida a restituição de parcelas incorporadas aos proventos de complementação de aposentadoria por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário de decisão judicial de natureza precária, operando-se a restituição no mesmo processo, contando-se o prazo prescricional da data do trânsito em julgado da deliberação que julga improcedente a demanda e consequentemente revoga a tutela antecipada anteriormente deferida. Precedentes." (AgInt no REsp 1.938..969/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 1o/10/2021). 3.."Segundo a atual jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, como na presente hipótese, é o decenal. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.748.394/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/2/2022). 4. "Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia." (AgInt no AREsp n. 1.100.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26/2/2018.). 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.953.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) O termo inicial do prazo prescricional é o do trânsito em julgado do ato decisório que revogou a tutela de urgência, no caso concreto 13/06/18, conforme comprovado no ID 182524680, razão pela qual o pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado dentro do prazo. Logo, rejeito a prejudicial arguida. Em relação à suspensão em razão da revisão do Tema 692, do STJ, verifica-se que a PET 12.482/DF reafirmou o entendimento, sendo que, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, o próprio STJ continua aplicando o tema, nos termos indicados, não sendo necessário qualquer sobrestamento dos processos que envolvem a questão. Em relação à impossibilidade de repetição da complementação de aposentadoria em razão de sua natureza jurídica, conforme já exposto, ainda que recebidos de boa-fé, os valores advieram de uma decisão precária, sendo que embora detenham natureza previdenciária e alimentar, devem ser devolvidos, conforme o acordão acima mencionado, devido “a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa”. Em relação à alegação de excesso de execução, o índice TR defendido pela executada não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, sendo o INPC o índice adequado a ser utilizado, conforme mencionado na jurisprudência a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TAXA SELIC. 1 - Suspensão do processo. Tema 692/STJ. (...) Segundo orientação da Sumula no. 289 do STJ, "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". Nesse sentido, a Corte Superior estipula que a TR não reflete o período de inflação, motivo pelo qual o INPC deve ser aplicado no particular (AgRg no REsp n. 850.832/DF, relator Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 15/10/2007, p. 286). Mantida, portanto, o critério de correção monetária estabelecido na decisão de origem. 6 - Recurso conhecido, em parte, e, nesta parte, desprovido. va (Acórdão 1810856, 07457241420238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o exequente, em seus cálculos, aplicou o IGPDI, até 01/2002 e o INPC, a partir de 02/2002 (ID 182524692), situação que pode acarretar em uma diferença no valor, mas não pelos motivos alegados pela parte executada que se restringe à utilizado da TR. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Por outro vértice, diante do entendimento jurisprudencial mencionado, à parte exequente deverá adequar o índice aplicado, devendo considerar o INPC em todo o período (ID 182524692). Vindo a planilha corrigida, intime-se à executada para promover o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem o pagamento, prossiga-se na forma prevista no Item 4 da ID 188248847. A parte agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até que seja julgada a PET 12.482/DF que visa rever a tese repetitiva alusiva ao Tema repetitivo 692 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação à prejudicial de prescrição, articula que: “a pretensão para reaver os valores pagos em razão da tutela antecipada nasceu no exato momento em que tal tutela foi revogada, ou seja, em 25/04/2007, principalmente porque, a partir de então, nenhum recurso interposto pelo AGRAVANTE foi recebido no efeito suspensivo”. E o prazo prescricional a ser aplicado seria o trienal, com fulcro no art. 206, §3o, incisos II e IV do Código Civil. No mérito, assevera, em síntese, que: (a) “ainda que os valores pagos em razão da liminar posteriormente revogada, devam ser devolvidos pelo AGRAVANTE, a AGRAVADA não poderia ter pretendido tal devolução através de um cumprimento de sentença” (inadequação da via eleita); (b) “ação transitou em julgado não tendo previsto a devolução dos valores recebidos por força da antecipação de tutela revogada”; (c) “se a AGRAVADA desejava discutir ou cobrar o ressarcimento de valores pagos no curso do processo, deveria ajuizar ação própria visando a repetição dos referidos valores”; (d) “possuindo, a parcela paga em razão da tutela antecipada, posteriormente revogada pelo Tribunal, natureza alimentar, é pacífica a jurisprudência do Excelso STF, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé do AGRAVANTE e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos”; (e) “se a AGRAVADA poderia utilizar-se da TR para corrigir os benefícios devidos ao AGRAVANTE, este, em remota hipótese de ser obrigado a devolver os valores recebidos da AGRAVADA, deve se sujeitar, também, à TR”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “para reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença”. Pedido de gratuidade indeferido (id 61616121). Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença iniciado pela ora agravada (CERES – Fundação de Seguridade Social), que tem por objeto compelir a ora agravante ao pagamento de R$ 293.653,10 (autos originários – id 201976966), referente à devolução dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Pois bem. Preliminarmente, a agravante fundamenta o pedido de efeito suspensivo na necessidade de se aguardar o julgamento da PET 12.482/DF, perante o Superior Tribunal de Justiça. Efetivamente, a PET 12.482/DF, proposta pelo e. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Og Fernandes, como questão de ordem no âmbito do Resp 1.401.560/MT, tinha a finalidade de verificar se seria o caso de reafirmação, alteração ou cancelamento do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692/STJ. Ocorre que a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido no dia 11 de maio de 2022, acolheu a questão de ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema Repetitivo 692/STJ, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos seguintes termos: A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Desse modo, não merece prosperar o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. A um, porque o agravante sustenta em suas razões recursais que a questão de ordem estaria pendente de julgamento, o que não mais procede. A dois, porque o conteúdo do título que ampara o cumprimento de sentença originário do presente recurso é a devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, objeto diverso do Tema 692/STJ (benefícios previdenciários sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social), portanto, não guarda correspondência ao caso concreto. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES VERTIDOS EM FAVOR DA CERES. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SEUS ASSOCIADOS EM 43,82%. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO "A QUO". INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRREPETIBILIDADE. IMPERTINÊNCIA. BOA-FÉ AFASTADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença originário, sendo lícito o prosseguimento do feito visando o ressarcimento dos valores recebidos pelo executado, em decorrência de liminar posteriormente revogada (Tema 692/STJ). 2. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. O termo "a quo" do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar. Precedentes do colendo STJ. 3. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de liminar posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Precedentes do colendo STJ. 4. A Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1806165, 07435928120238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PELO TEMA 692/STJ. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia diz com devolução de aposentadoria complementar paga por entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas para custeio do pagamento dos benefícios tem regras específicas, não sendo afetado pelo Tema 692 do STJ. 2. Escorreita a via eleita tendo em vista o disposto no art. 302 do CPC, não se sustentando o argumento de irrepetibilidade da verba postulada, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é decenal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar, não havendo que cogitar de prescrição na hipótese. 4. A Corte Superior orienta que a TR não reflete a efetiva inflação, motivo pelo qual o INPC é o índice a ser aplicado no particular. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1427720, 07329701120218070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022.) Os demais pontos abordados nas razões recursais são referentes ao mérito do presente agravo que serão analisados após a formação do contraditório. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator